Tribunal: STF
Processo: HC 246738
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Patricia Aparecida Esteves da Silva e Nelson Damaceno Muller, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.003.793/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 4 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto qualificado tentado de garrafas de álcool avaliadas em R$ 60,00).



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso apenas para decotar uma das penas restritivas de direitos impostas aos pacientes.



    Sustenta-se, nesta impetração, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.



    Requer, ao final, “1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência dos artigos 1º e 155, ambos do Código Penal com absolvição dos pacientes por atipicidade de sua conduta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. BAGATELA. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa não apresentou novos argumentos em relação à incompatibilidade da bagatela no furto com a forma qualificada desse delito. 



    2. A restituição dos bens à vítima não afasta, por si só, a maior reprovabilidade da conduta do agente que praticou a subtração em concurso de pessoas e mediante escalada. 



    3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelos pacientes, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se:



    “Na espécie, a ré foi condenada pela subtração, em prejuízo de pessoa física, de doze garrafas de álcool (fl. 2), avaliados em R$ 60,00, equivalentes a 6,28% do salário mínimo vigente na época dos fatos.



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a caracterização de duas qualificadoras do furto (concurso de agentes e escalada) impede a incidência do princípio da insignificância” (grifos nossos).



    Em decorrência da fundamentação, verifica-se obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 220109 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023, grifos nossos)



    Em situações assemelhadas a destes autos, o entendimento consolidado da Corte é de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Cito, ainda, por exemplo:



    “‘HABEAS CORPUS’ – O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’ – RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL – NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DOUTRINA – PRECEDENTES – FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 126.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/15);



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC nº 112.378/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/12).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 175945 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada” (HC 117040, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 17/12/2013).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente